Tribunal: TJPA
Processo: 0809144-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809144-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO ESPINHEIRO ARAUJO JUNIOR, MARIA JULIA ESPINHEIRO ARAUJO, LOURDES ARAUJO CONDURU

AGRAVADO: ARAUJO PARTICIPACOES LTDA, ODILARDO RAMOS DE ARAUJO JUNIOR, JAIME FONSECA DE ARAUJO, PEDRO HENRIQUE FONSECA DE ARAUJO, LARISSA MANUELA ANGLADA TIMOTEO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO ESPINHEIRO DE ARAUJO, NATHALIA ARAUJO DIOGENES, RAPHAELA ARAUJO DIOGENES, THAIS DE FATIMA SOUZA ARAUJO TAVARES, ODILARDO RAMOS DE ARAUJO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – APURAÇÃO DE HAVERES – HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM 150 SALÁRIOS MÍNIMOS – VALOR CONSIDERADO EXCESSIVO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR EM SEDE RECURSAL – REDUÇÃO PARA PATAMAR COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO TÉCNICO – FIXAÇÃO EM R$ 50.000,00 – PARCIAL PROVIMENTO.

I –
Embora a fixação dos honorários periciais seja ato discricionário do magistrado, deve observar parâmetros de moderação, não podendo importar em onerosidade excessiva às partes nem configurar enriquecimento sem causa do expert.

II –
O valor arbitrado em primeiro grau (150 salários mínimos – R$ 211.800,00) revela-se desproporcional diante da natureza da perícia, da ausência de justificativa técnica específica para o montante e da realidade processual.

III
- Redução dos honorários para R$ 50.000,00, valor compatível com a complexidade da perícia contábil, sem desvalorizar o trabalho do perito judicial.

IV –
Agravo parcialmente provido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809144-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO ESPINHEIRO ARAUJO JUNIOR

AGRAVANTE: LOURDES ARAUJO CONDURU

AGRAVANTE: MARIA JULIA ESPINHEIRO ARAUJO

ADVOGADO: WILLY MONTEIRO DE SOUSA

ADVOGADO: SERGIO ESPINHEIRO ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: ARAUJO PARTICIPACOES LTDA E OUTROS

ADVOGADO: KALLYD DA SILVA MARTINS

ADVOGADO: RAULINO MIRANDA ARAUJO

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

ADVOGADO: LARISSA MANUELA ANGLADA TIMOTEO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LOURDES ARAÚJO CONDURU, MARIA JULIA ESPINHEIRO ARAÚJO E SÉRGIO ESPINHEIRO ARAÚJO JÚNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação De Dissolução Parcial de Sociedade nº 0882483-57.2023.8.14.0301, movida em face de
ARAÚJO PARTICIPAÇÕES LTDA.
e
DEMAIS SÓCIOS REMANESCENTES
.

Na origem, o magistrado reconheceu a dissolução parcial da sociedade e determinou a exclusão dos agravantes do quadro societário, com apuração de haveres mediante perícia contábil, nomeando perita judicial. Após a apresentação da proposta inicial da expert no valor de R$ 416.900,00, o juízo acolheu parcialmente a impugnação dos autores e arbitrou de ofício os honorários periciais em 150 salários mínimos (R$ 211.800,00), determinando o rateio do custo entre todas as partes e o depósito de 50% do valor para início dos trabalhos.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que o valor fixado é exorbitante e desproporcional, inviabilizando a produção da prova técnica essencial à apuração dos haveres, o que lhes causaria grave dano processual.

Alegam ausência de complexidade do trabalho pericial, excesso nas horas estimadas, cobrança indevida de deslocamento, bem como valor por hora incompatível com a realidade do processo.

Argumentam que a fixação não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no CPC e na Resolução nº 232/2016 do CNJ. Pleiteiam a redução dos honorários para R$ 30.000,00, ou outro valor que o Tribunal entender adequado.

Defendem, ainda, que a manutenção do valor arbitrado tornaria inútil a discussão em eventual apelação, diante da urgência e risco de dano irreparável. Requerem também a concessão de efeito suspensivo para suspender o prazo de depósito dos honorários periciais até o julgamento do recurso.

No ID

25350367 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID 26104445).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809144-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO ESPINHEIRO ARAUJO JUNIOR

AGRAVANTE: LOURDES ARAUJO CONDURU

AGRAVANTE: MARIA JULIA ESPINHEIRO ARAUJO

ADVOGADO: WILLY MONTEIRO DE SOUSA

ADVOGADO: SERGIO ESPINHEIRO ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: ARAUJO PARTICIPACOES LTDA E OUTROS

ADVOGADO: KALLYD DA SILVA MARTINS

ADVOGADO: RAULINO MIRANDA ARAUJO

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

ADVOGADO: LARISSA MANUELA ANGLADA TIMOTEO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários periciais (150 salários mínimos – R$ 211.800,00), fixado de ofício pelo juízo de origem em ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres.

Os agravantes sustentam que o montante é excessivo, desproporcional e incompatível com a complexidade do trabalho a ser realizado, o que inviabilizaria a produção da prova técnica indispensável para a liquidação dos haveres societários. Pleiteiam a redução do valor para R$ 30.000,00 ou outro patamar adequado.

Assiste razão aos recorrentes.

A jurisprudência pátria firmou entendimento de que os honorários periciais devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser fixados de forma a impor ônus desmedido às partes nem gerar enriquecimento sem causa ao perito. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO PAGAMENTO. PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. VALOR EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REDUÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

- O adiantamento das despesas periciais fica a cargo da parte que requer a perícia, ou rateada quando a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (art. 95, CPC). Se a prova foi requerida pela parte agravante, esta deve arcar com as despesas na totalidade.

-
O valor dos honorários periciais deve ser fixado levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza e a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo estimado e o local da prestação do serviço.

-
Se exorbitantes, devem ser reduzidos os honorários do perito, cabendo ao referido profissional aceitar ou não a designação.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.110365-4/004, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2025, publicação da súmula em 15/10/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS.
PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação da executada e determinou o recolhimento dos honorários periciais fixados em R$ 13.623,48. A agravante alega que o valor é exorbitante e requer a redução para R$ 5.000,00, sob pena de cerceamento de defesa. II. Questão em Discussão: adequação do valor dos honorários periciais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de Decidir A decisão a quo necessita de readequação dos honorários periciais, pois o valor fixado não está dentro do razoável, devendo remunerar o expert sem onerar a agravante.
Precedentes indicam que a fixação dos honorários deve considerar a complexidade da perícia e o mercado de trabalho, sendo prerrogativa do juiz do feito.
Readequação dos honorários periciais para R$ 8.000,00. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2288137-66.2025.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2025; Data de Registro: 31/10/2025)

O Tribunal de Justiça do Estado também caminha na mesma linha de entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, A NATUREZA E A COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS PERICIAIS REDUZIDOS.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0006397-59.2010.8.14.0028 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 5ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 18/09/2014)

No caso concreto, embora reconhecida a importância da perícia contábil na apuração de haveres, não se verifica justificativa técnica ou fática que legitime a fixação do valor em patamar tão elevado, sobretudo diante dos seguintes elementos:

1.

A prova pericial se restringe à apuração de haveres sobre participação societária específica, não envolvendo múltiplas empresas, nem operações extraordinariamente complexas;

2.

O processo tramita de forma eletrônica, afastando a necessidade de deslocamento para manuseio físico de documentos, como apontado pela própria parte;

3.

A remuneração proposta (mais de R$ 200 mil) ultrapassa, com margem significativa, valores usualmente arbitrados nesta Corte em perícias de igual ou maior complexidade;

4.

A quantia fixada supera, inclusive, referenciais normativos como a Resolução 232/2016 do CNJ, que, embora aplicável a beneficiários da justiça gratuita, serve como parâmetro objetivo de modicidade;

5.

não houve fundamentação individualizada pelo juízo a quo quanto ao grau de complexidade que justificasse o valor arbitrado.

Assim, não se pode admitir que o exercício do direito à prova seja inviabilizado por quantia manifestamente desproporcional. A jurisprudência prevalente, inclusive a desta Turma, tem adotado a redução de honorários periciais quando incompatíveis com a realidade do processo e o trabalho efetivamente demandado ao expert.

Diante disso, mostra-se adequada a redução do valor arbitrado, em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e acesso à justiça.

Desse modo, embora não seja possível adotar os R$ 30.000,00 postulados na inicial, mostra-se necessária a redução do valor a fim de compatibilizá-lo com a natureza da perícia, sem desvalorizar o trabalho técnico do perito judicial.

Entendo adequado – e proporcional – fixar os honorários periciais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que remunera de forma justa a perícia contábil, sem inviabilizar a prova ou impor ônus excessivo às partes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reduzir os honorários periciais arbitrados na origem para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantidos os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto ao rateio entre as partes.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025